Tribunal: TJSP
Processo: 2277406-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
I. Embargos de declaração contra acórdão que julgou embargos de declaração. Repetição dos argumentos usados nos embargos anteriormente rejeitados por unanimidade.
II. Natureza protelatória. Aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de reiteração da conduta ilícita.
III. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000928495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2277406-21.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO e Interessado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração no
2277406-21.2019.8.26.0000/50001 e no
2277406-21.2019.8.26.0000/50002
São Paulo
Embargante: Prefeito do Município de Planalto
42.611-b
I. Embargos de declaração contra acórdão que julgou embargos de
declaração. Repetição dos argumentos usados nos embargos
anteriormente rejeitados por unanimidade.
II. Natureza protelatória. Aplicação de multa por litigância de má-
fé em caso de reiteração da conduta ilícita.
III. Embargos rejeitados.
1. O Prefeito do Município de Planalto opõe
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 74/81 dos autos dos
embargos de declaração no 2277406-21.2019.8.26.0000/50001, que
rejeitou os referidos embargos
em votação unânime. Alega a
existência de omissão e contradição no acórdão recorrido. Sustenta,
em síntese, que o acórdão se equivocou, pois o embargante não
requereu a concessão de efeitos modulados. Narra que o acórdão
contrariou a Lei Complementar no 173/2020 e a Lei Complementar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 3/4
101/2000, pois tais atos tornaram inócua a modulação de efeitos
porque o município não pode realizar concurso público até
31/12/2021. Alega que o acórdão embargado possui contradição e
omissão, pois houve flagrante violação direta e instransponível da
Constituição Federal. Requer a modificação da jurisprudência do
Órgão Especial para estender o prazo de modulação. Assevera que o
embargante já havia requerido a modulação de efeitos quando de sua
prestação de informações na ação principal, antes da Lei da
Pandemia. Invoca a segurança jurídica e a continuidade
administrativa. Salienta o prequestionamento da matéria. Requer a
concessão de efeitos modificativos para conceder a prorrogação dos
efeitos modulados de acordo com a LC no 173/2020 e a LC no
101/2000 (fls. 01/21)
2. Os embargos devem ser rejeitados.
O
embargante
repisa
os
argumentos
anteriormente apresentados também em sede de embargos de
declaração, já rejeitados por unanimidade por este Colegiado.
Está evidente a finalidade protelatória, pois para o
prequestionamento da matéria bastaria a oposição dos primeiros
aclaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277406-21.2019.8.26.0000/50002 - São Paulo - VOTO No 4/4
O que o recorrente pleiteia nos três embargos
já opostos é a procrastinação da produção de efeitos do acórdão
que julgou a ação direta. Não tendo conseguido à primeira tentativa,
optou pelo atingimento do fim almejado mediante oposição de
sucessivos embargos declaratórios.
A despeito disso, neste momento, em atenção
aos administrados e contribuintes do município de Planalto, será
aplicada a ficção jurídica de boa-fé do embargante. Sem prejuízo, em
caso de oposição de novos embargos de natureza protelatória, será
reconhecida a litigância de má-fé, com aplicação de multa, nos termos
do artigo 80, VII, e do artigo 1.026, ambos do Código de Processo
Civil.
3. Ante o exposto, rejeitam os embargos de
declaração.
Márcio Bartoli
Relator